Tribunal: STJ
Processo: 5010594-98.2021.8.24.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114121 - SC(2025/0445806-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS - SC051763
FULVIO MARCOS COSTA - SC057247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
,
Súmula n. 182/STJ
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56732859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f0752d52-63bb-493e-97a4-8eeaf355db36

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114121 - SC(2025/0445806-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS - SC051763
FULVIO MARCOS COSTA - SC057247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
,
Súmula n. 182/STJ
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO DA SILVA DE SOUZA
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Sustenta a parte agravante que o caso ora analisado não se amolda à hipótese
prevista na Súmula 182 do STJ, uma vez que o recurso interposto enfrentou, de forma direta e
suficiente, os fundamentos utilizados na decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo, em
parecer assim ementado (fls.
):
286/287
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP.
TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO AGRAVO DO
DO CPC. INCIDÊNCIA DA
ART. 1.042
. AGRAVO INTERNO QUE NÃO REPELE OS ÓBICES PROCESSUAIS.
SÚMULA 182/STJ
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO.
1. O agravo não enfrenta os óbices do enunciado 182 da Súmula do STJ, pelo que a decisão
agravada deve ser mantida. - Parecer pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56732868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:20
Código de Controle do Documento: ca07e5c3-e277-429f-a88b-49e3905a7a71

VOTO
O presente agravo regimental visa afastar o não conhecimento do Agravo em
Recurso Especial (AREsp), buscando a reforma da decisão monocrática da Presidência desta
Corte que aplicou o óbice da Súmula 182 do STJ para inadmitir o apelo.
Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos. A análise dos autos revela que, não obstante a
interposição do presente regimental, o óbice processual apontado na decisão monocrática –
incidência da Súmula 182 do STJ – permanecem inalterados.
A defesa sustenta que o
§4o, da
não consagra vedação legal
art. 33,
Lei n. 11.343/06
absoluta à aplicação da causa especial de diminuição de pena em hipóteses de reincidência,
impondo ao julgador a necessária análise das circunstâncias concretas do caso.
Contudo, para impugnar adequadamente este fundamento, caberia à parte agravante
demonstrar a distinção (distinguishing) do caso concreto ou a superação do entendimento
(overruling), indicando precedentes contemporâneos ou supervenientes que revelassem a
desarmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante desta Corte.
O agravante, entretanto, limitaram-se a argumentar de forma genérica, insistindo na
tese de mérito sem desconstituir o fundamento da conformidade jurisprudencial aplicado na
origem.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese
de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da
Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em
vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a
interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.685.260/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA. INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do
recurso de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai
sanção processual.
Precedente.
Documento eletrônico VDA56732868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:20
Código de Controle do Documento: ca07e5c3-e277-429f-a88b-49e3905a7a71

3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso
com a verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar sanção
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 2.365.550/MG
Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
. A propósito:
Súmula n. 182/STJ
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência das
Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial, especialmente a
incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na decisão que inadmitiu
o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica,
com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação adequada
do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser
impugnado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.611.239/SP
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Documento eletrônico VDA56732868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:20
Código de Controle do Documento: ca07e5c3-e277-429f-a88b-49e3905a7a71

, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO
DJEN de
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Daniela
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n.
182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da inadmissão do
recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, limitando-se a
alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, por
falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A e
art. 647
do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a
art. 654
modulação da minorante do
§ 4o, da
com base na quantidade da droga
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
apreendida, de modo que, existente fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou
teratologia a ser corrigida de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56732868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:20
Código de Controle do Documento: ca07e5c3-e277-429f-a88b-49e3905a7a71

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0445806-6
AREsp 3.114.121 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50105949820218240004
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS - SC051763
FULVIO MARCOS COSTA - SC057247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO DA SILVA DOS SANTOS - SC051763
FULVIO MARCOS COSTA - SC057247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850290474<1119@
2025/0445806-6 - AREsp 3114121 Petição : 2026/0010222-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:23:08
Código de Controle do Documento: C69FE002-05A7-49FE-8FF6-37F52F946B02